Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-11.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS SEM ACEITE. NOTAS FISCAIS. RECIBOS ASSINADOS. PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO. DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR O PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A duplicata é título de crédito causal que necessita, para sua exigibilidade, a comprovação da entrega de mercadoria ou prestação de serviços constantes de nota fiscal ou fatura.
Não obstante a ausência de aceite nas duplicatas, o procedimento executório foi instruído com cópia das notas fiscais, recibos assinados pela apelante e protestos realizados, o que comprova o recebimento dos produtos.
O STJ já decidiu que “É ônus da embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa entranha aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo.” (STJ – Resp 844.191/Df, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 02/06/2011, DJe 14/06/2011).
A apresentação de argumentos contraditórios e que não afastam a possibilidade de recebimento da mercadoria por qualquer empregado, a inexistência de um procedimento próprio para a compra e recebimento da mercadoria, e não havendo dúvida sobre a autenticidade da assinatura, afasta-se a adequação da prova pericial. Por conseguinte, se o embargante não se desincumbiu do ônus da prova, a sentença não merece retoque.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.